Tribunal: TJSP
Processo: 1038755-02.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO? - SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PELA OBTENÇÃO DE LICENÇAS E PAGAMENTO DE MULTAS E TRIBUTOS - MULTAS RELATIVAS A AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS À SUBLOCATÁRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL - PAGAMENTO REALIZADO PELO SUBLOCADOR PARA EVITAR RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL - DIREITO AO RESSARCIMENTO FUNDADO NA

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO? - SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PELA OBTENÇÃO DE LICENÇAS E PAGAMENTO DE MULTAS E TRIBUTOS - MULTAS RELATIVAS A AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS À SUBLOCATÁRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL - PAGAMENTO REALIZADO PELO SUBLOCADOR PARA EVITAR RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL - DIREITO AO RESSARCIMENTO FUNDADO NA SUB-ROGAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DA SUBLOCATÁRIA QUANTO ÀS MULTAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RELATIVO A DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E IPTU POR FALTA DE COMPROVAÇÃO E PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA